Tribunal: TJES
Processo: 5017219-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017219-68.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALAIDE FONSECA GORITO
COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA
.
VARIEDADE E GRANDE
QUANTIDADE DE DROGAS. BALANÇA DE PRECISÃO
E ROLOS DE PLÁSTICO FILME (USADOS PARA EMBALO DE DROGA). I
NDICATIVOS DE HABITUALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE EXAME DO PLEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E,
NESTA PARTE
, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante no dia 03/10/2025 e, posteriormente, com a prisão convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES.

A prisão ocorreu após denúncia anônima recebida por policiais militares, que se dirigiram à residência da paciente, a qual confirmou a existência de drogas no local e autorizou a entrada dos agentes. No interior do imóvel, foram apreendidos 8,369 kg de substância análoga à maconha e 953,37 g de substância semelhante ao crack, além de duas balanças de precisão e dois rolos de plástico filme. A paciente afirmou que recebeu os entorpecentes de terceiros, sob ameaça, e estava com seus dois filhos menores no momento da abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) verificar se a prisão preventiva decretada contra a paciente está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema;
(2) definir se é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do fato de a paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao primeiro pedido — de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea —
, verifica-se que a decisão judicial apresenta motivação concreta, destacando a gravidade real do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de instrumentos típicos do tráfico, o que configura risco à ordem pública e sugere, em tese, reiteração criminosa.

A decisão não se limita à gravidade abstrata do tipo penal, como alega a impetrante, mas se ancora em elementos objetivos constantes do auto de prisão em flagrante e nos indícios da habitualidade na prática delitiva, o que legitima a manutenção da custódia cautelar com base no art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto ao segundo pedido — de substituição da prisão por domiciliar com base na maternidade da paciente —
, observa-se que tal pleito não foi previamente submetido à apreciação do juízo de origem, inexistindo decisão ou indeferimento sobre esse ponto, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente a ordem, e nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017219-68.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALAIDE FONSECA GORITO
COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALAIDE FONSECA GORITO
,

presa, em virtude de prisão em flagrante, ora convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese:

[1] que a decisão constritiva não está devidamente fundamentada, eis que alude tão somente à gravidade abstrata do delito, porquanto ausentes, no presente caso, os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;

[2] a possibilidade de cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar, por ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade.

Nesses termos, requer a revogação da prisão preventiva, ainda que com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, e expedição do correspondente alvará de soltura. Subsidiariamente, o cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar.

S
obre os fatos,
consta do APFD que, no dia 03/10/2025, policiais militares receberam informação anônima, considerada fidedigna, de que a paciente estaria guardando significativa quantidade de entorpecentes em sua residência. Os agentes estatais se dirigiram ao endereço indicado e, ao realizarem contato com a investigada pela janela, ela confirmou a veracidade da denúncia, admitindo estar de posse da droga e permitindo a entrada dos militares no imóvel.

No interior da residência, a paciente indicou que os entorpecentes estavam no guarda-roupas de seu quarto. No local, foram encontradas porções significativas de substâncias análogas à maconha, totalizando 8,369 kg, e ao crack, totalizando 953,37 gramas, além de balanças de precisão e rolos de plástico filme, materiais comumente usados para fracionamento e acondicionamento de droga para venda.

A paciente afirmou ter recebido o material ilícito de dois indivíduos, não identificados, a mando de um homem conhecido como “MT”, identificado como Matheus Henrique Soares. Alegou, ainda, ter sido ameaçada de morte caso se recusasse a guardar a droga. Disse que recebeu os entorpecentes há cerca de uma semana.

No momento da ação policial, ela estava acompanhada de seus dois filhos menores, sendo eles J. M. de S. G. (5 anos) e A. L. G. E. (9 meses).

Feitas essas considerações, passo, então, a análise das teses formuladas na presente impetração.

Quanto a custódia cautelar,
não vislumbro qualquer irregularidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, vez que o Magistrado, expôs de maneira suficiente e fundamentada, a necessidade da segregação da paciente, em especial, para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade concreta do crime supera aquela inerente ao tipo penal.

Nesse contexto, merece relevo a apreensão de grande quantidade de drogas -
8,369 kg
(oito quilogramas e trezentos e sessenta e nove gramas)
de substância semelhante à maconha,
dispostos em 05 (cinco) barras inteiras, 12 (doze) barras cortadas e 08 (oito) pedaços menores; 953,37 g (novecentos e cinquenta e três gramas e trinta e sete centigramas) de substância análoga ao crack, dispostos em 01 (uma) barra grande, 01 (um) pedaço médio e 08 (oito) pedaços menores
-, além de
02 (duas)
balanças de precisão
e 02 (dois) rolos de plástico filme (usados para embalo de droga)
, que, ao que tudo indica, guardam relação com a atividade ilícita, a evidenciar, em tese, habitualidade no exercício da traficância.

Diante desse cenário, afigura-se relevante consignar que o risco detalhado acima é expressivo, motivo pelo qual, assim como a autoridade indigitada coatora, entendo que não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Por fim,
quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
destaca-se que não há nenhuma notícia nos presentes autos, de que tal pedido já tenha sido levado previamente à apreciação e/ou decisão do Juízo de primeiro grau.

Com efeito, não havendo ainda a digna autoridade apontada como coatora se pronunciado sobre o tema, por certo não há ato ilegal a lhe ser imputado, de forma que a apreciação meritória do pedido, neste grau de jurisdição, importaria em inaceitável hipótese de supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
HABEAS CORPUS
E, NA
PARTE
CONHECIDA, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)